Tribunal: TJMT
Processo: 0002670-09.2020.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002670-09.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MAURICIO DA SILVA - CPF: 308.337.284-15 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), ANGELICA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 912.980.161-34 (APELANTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), M. E. R. C. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELICA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 912.980.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - ANTÔNIO MAURICIO DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – 1. PLEITO À ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA, ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS JUNTADOS AOS AUTOS – 2.
CONTINUIDADE DELITIVA – FRAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO PERÍODO DE VIOLÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, em ambas as fases, aliadas aos depoimentos das testemunhas atestam que o recorrente praticou o ato libidinoso narrado na denúncia.

No caso dos autos, a vítima há anos reclama dos abusos sofridos em sua residência, que foram objeto de outros boletins de ocorrência registrados e acompanhamento pelo Conselho Tutelar; que perduraram sem solução pelo fato da mãe e o réu ocultarem a vítima, para frustrar as investigações criminais.

2. Ainda, que haja imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos sofridos pela vítima, se mostra adequada a fixação da fração máxima de aumento referente à continuidade delitiva, com base na duração dos eventos criminosos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - ANTÔNIO MAURÍCIO DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Antônio Maurício da Silva
,
visando reformar a sentença proferida nos autos n.º

0002670-09.2020.8.11.0008, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou à pena de
17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do crime descrito no artigo 217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal (Id. 113506479 – Pág. 741/751).

Inconformado, o recorrente pleiteia a absolvição, por acreditar inexistir provas suficientes para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer seja afastada a causa de aumento de pena da continuidade delitiva, ou incidência da fração inferior a 2/3 (dois terços) (Id. 113506479 – Pág. 719/731).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (Id. 113506485 – Pág. 784/805).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 116504492).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - ANTÔNIO MAURÍCIO DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pugna a defesa pela absolvição do crime de estupro de vulnerável por acreditar inexistir provas suficientes para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer seja afastada a causa de aumento de pena da continuidade delitiva, ou incidência da fração inferior a 2/3 (dois terços).

A respeito dos fatos, narra a denúncia (Id. 113506475 – Pág. 6/9):

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em datas não informadas, com início no ano de 2017, na residência particular do imputado, localizada na cidade de Nova Olímpia/MT, o denunciado ANTÔNIO MAURÍCIO DA SILVA, praticou,
por diversas vezes, atos libidinosos com a vítima
Maria Eduarda Rodrigues Cobra,
menor de 14
(quatorze) anos, com auxílio material e omissão da denunciada ANGÉLICA DE SOUZA RODRIGUES, eis que além de não impedir que o resultado ocorresse, não pediu socorro a autoridade pública, quando tinha obrigação de fazê-lo. Segundo apurado, em datas não informadas, no ano de 2017, quando a vítima juntamente com sua genitora e irmãos passaram a residir na casa do denunciado, começou a sofrer abusos sexuais por parte de seu padrasto.

Apurou-se que, no começo de 2017, quando todos estavam se arrumando para comer pizza em uma lanchonete em Tangará da Serra,
o denunciado rodou a vítima e passou a mão em suas partes íntimas
; “passou a mão no peito e na periquita da declarante”. Em outras ocasiões,
o denunciado chamou a vítima no quarto e, segurando pelo seu braço, mandou a menor pegar em seu pênis e colocar a boca
, sendo que por diversas vezes ocorreu sexo oral e, em outras ocasiões o acusado passava a mão no corpo da ofendida. (...)”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado, processado e, ao final, condenado à pena privativa de liberdade de
17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto pelo artigo 217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Do pedido de absolvição.

Desde logo, friso que o pleito absolutório não merece agasalho, em nenhuma das vertentes levantadas pela defesa, porquanto as provas produzidas são robustas no sentido de apontar o apelante como o autor do crime capitulado no édito condenatório.

A
materialidade
ficou devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 113506475 – Pág. 09/10), pelo Relatório de Investigação (Id. 113506475 – Pág. 24/25), pela Portaria de (Id. 113506475 – Pág. 35), pelos Registros de Ocorrência (Id. 113506475 – Pág. 36/37; 80/81; 102/104), Registro de Ocorrência do Conselho Tutelar (Id. 113506475 – Pág. 39/40), Relatório Situacional do Conselho Tutelar (Id. 113506475 – Pág. 64/65), Relatório Policial (Id. 113506475 – Pág. 97/98); além das declarações colhidas em sede policial e judicial.

No que tange à
autoria
, há provas que demonstram a materialidade delitiva
e autoria,
as quais enfraquecem a tese defensiva pela absolvição, e são aptas a sustentar a condenação do agente, ora apelante.

A vítima
M.E.R.C.
ao ser ouvida em juízo afirmou que (Id.

113506479):

“(...) JUIZ: ele é seu parente? o que ele é seu? VÍTIMA: meu padrasto. JUIZ: (...) podia começar contando pra gente como é que aconteceu? O que envolveu, é seu padrasto né? VÍTIMA: ele é meu padrasto. JUIZ: o que aconteceu? VÍTIMA: é, pra contar desde o início né, (...) ele começou a passar a mão em mim na cozinha,
ele passou a mão assim nos meus seios e na minha vagina
. AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE: o que mais ele fez? VÍTIMA:
ele me rodou e passou a mão em mi
m. AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE: ele fez penetração? O que mais? VÍTIMA: não. AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE: foi só uma vez que aconteceu? VÍTIMA:
foi várias vezes, foi tipo várias vezes que ele fez isso comigo
. JUIZ:
é porque você esteve na polícia no começo de 2017 pra denunciar porque segundo consta aqui no processo você não aguentava mais esse tipo de assédio
que ele estava tendo com você e estava com medo dele, tinha uma questão financeira também que você estava dependendo dele. VÍTIMA: não, isso não, eu não dependia dele não. JUIZ: teve uma situação que ele te chamou no quarto e pediu pra você tirar a roupa, como é que foi essa situação? VÍTIMA: então, é que tipo,
ele sempre me chamava,
não tem, e me chamava e,
se eu não fosse ele ficava “bravinho”, aí ele me chamava e falava pra eu tirar a roupa,
aí eu ficava com ele tipo, com medo, mas
não teve penetração.
AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE: você pegou no pênis dele? alguma coisa assim? VÍTIMA:
é, sim, teve sexo oral
. JUIZ: e ele esfregava o pênis em você? VÍTIMA: sim. JUIZ: ele chegava a te ameaçar? A falar alguma coisa caso você contasse pra alguém? VÍTIMA:
sim, chegou a ameaçar sim
. JUIZ: o que ele falava? VÍTIMA: ele falava que ia matar eu, minha família, minha mãe, falava isso. JUIZ: se você contasse o que estava acontecendo? VÍTIMA: sim, isso. JUIZ: (...) você sabe precisar quantas vezes ele fez isso com você? Ou foram muitas vezes e você não conseguiu contar? VÍTIMA:
sim, foram muitas vezes
. JUIZ: ele dizia por quê ele fazia essas ameaças, por quê ele estava fazendo isso? VÍTIMA: é tipo assim, basicamente isso. PROMOTOR DE JUSTIÇA: quando ele passou a mão em você, ele fez por dentro ou por fora da calça? VÍTIMA: bom,
não teve penetração, mas foi raspando, foi relando né, relando no corpo
. PROMOTOR DE JUSTIÇA: mas foi por fora da roupa ou ele pôs a mão dentro? VÍTIMA: tipo, como eu posso explicar para o senhor, não teve penetração, isso não teve, mas foi por fora assim, só foi por fora. PROMOTOR DE JUSTIÇA: a senhora também comentou que ele passava o pênis dele na senhora,
ele tava excitado quando ele fazia isso? VÍTIMA: sim
. PROMOTOR DE JUSTIÇA:
ele chegou a tirar pra fora da calça? VÍTIMA: sim.
PROMOTOR DE JUSTIÇA: desde quando tudo isso começou? A senhora lembra mais ou menos a época? VÍTIMA: não lembro direito. PROMOTOR DE JUSTIÇA: aqui na denúncia, no caso também foi denunciada a senhora Angélica, que é a sua mãe, o que ela fazia? O que ela comentava? Como ela se comportava com essa situação?
VÍTIMA: minha mãe não sabia
. PROMOTOR DE JUSTIÇA: não sabia? VÍTIMA: não, porque ele me ameaçava, eu tinha muito medo dele fazer alguma coisa com a minha família, essas coisas, a primeira pessoa que eu contei foi a Juliana, só contei pra ela. PROMOTOR DE JUSTIÇA:
a sua mãe ficou sabendo como? VÍTIMA: depois que ele foi preso, essas coisas.
PROMOTOR DE JUSTIÇA: ela não tentou dizer pra você mudar o depoimento, algo assim? VÍTIMA: não, não, não, ela só ficou sabendo depois dessa segunda, não teve? Teve essa segunda, ela ficou sabendo depois que ele foi preso, a primeira ela me apoiou. PROMOTOR DE JUSTIÇA: em relação aos fatos todos que você ficou mencionando, alguma vez você ficou machucada, ele deixou alguma marca no seu corpo? VÍTIMA: bom, eu... mas também não é sobre isso, é que eu tinha muita ansiedade, eu descontava a ansiedade me mutilando, mas não tinha nada a ver, era ansiedade mesmo, eu tinha ansiedade, eu ia pra praça e, tinha um amigo meu, eu não vou citar o nome pra não expor ele, ele tipo se cortava também, aí ele falou, aí vi o braço dele tudo cortado, ele falava “olha, isso me desestressa”, aí ele tinha essas mesmas coisas de ansiedade. PROMOTOR DE JUSTIÇA: mas esses machucados não tinham nada a ver com o Antônio no caso? VÍTIMA: não. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ele chegou a fazer sexo oral em você? VÍTIMA: sim. (...)”.

No mesmo sentido foi a declaração da testemunha
Danieley Rossi da Silva
, conselheira tutelar, que narrou como ocorreu a denúncia e como a vítima relatou os abusos sofridos, vejamos (Id.

113506479):

“(...) TESTEMUNHA: então, o que eu sei sobre essa questão foi assim, recebi a denúncia, sou conselheira tutelar, de que havia uma adolescente né, no caso uma criança, sendo abusada sexualmente, o que eu tinha de prova pra mim poder ir até a denúncia era
um vídeo que a criança fez,
mas aparecia mais falas dos dois conversando, nessa gravação acontecia
que ele perguntava o que ela tava fazendo e ela falava que estava compartilhando com os amigos dela o áudio do que acontecia entre os dois,

aí ele falou bem assim “você está ficando doida? Você quer me matar? Vai começar tudo de novo?” ela falou que não, que ele falou que podia compartilhar e ele falou “não, mas você está ficando maluca?” aí acabou a gravação
, após isso, de saber desse vídeo, eu me desloquei até a menina né, conseguimos conversar com a Maria Eduarda e ela falou, no primeiro momento que eu perguntei ela de imediato me contou o que estava acontecendo, chorou muito e, ela falou assim
“tia, ele tem a minha mãe, porque ele quer ficar mexendo comigo?”
foi isso que ela me contou, falou dessa forma e disse que já tinha conversado com a mãe sobre esse assunto, e que a mãe disse que ia tomar providências, que iria sair de casa em um certo momento, porém não deu data pra isso, pra esse acontecimento, aí então veio acontecendo várias represálias contra a menina também, era mais ou menos isso aí, que eu me lembro, fui até a Delegacia, fiz o Boletim de Ocorrência, levei a mãe junto pra fazer o Boletim, aí ela pediu pra se retirar depois do Boletim pra poder levar a criança até o pai em uma cidade próxima, aí eu falei tudo bem, que ela podia, só que daí, nós achamos um pouco estranho, um policial que fez o Boletim de Ocorrência no primeiro momento, pediu pra mim ir até a casa da Angélica e buscar a Maria Eduarda, eu busquei, no que eu busquei a criança, ela estava desesperada, chorando muito, dizendo pra mim “tia, por favor, deixa isso quieto, não põe a polícia mais no meio, porque a minha mãe ainda vai resolver, minha mãe disse que pode ser presa e ela não tem dinheiro no momento pra gente resolver essa situação, mas que ela vai resolver” aí eu falei “meu bem, não se preocupa, que agora a gente vai resolver pra você”, retornei com ela mais uma vez ao quartel do primeiro comando de Nova Olímpia, da Polícia Militar, demos continuidade ao Boletim de Ocorrência, finalizamos, a mãe ainda buscou a menina no quartel e a levou pra Tangará da Serra, dizendo que ia entregar para o pai, então tá, entregamos pra genitora e ela foi pra Tangará da Serra, porém, poucos dias depois, nós fomos chamados pela escrivã da Polícia Civil pra levar a Maria Eduarda pra dar o seu depoimento, entramos em contato com a genitora e daí ela falou que a Maria Eduarda estava na casa de um irmão em Tangará da Serra chamado Luiz Felipe, só que ela não tinha o telefone e nem o endereço, e que então ela iria buscar a Maria Eduarda em Tangará da Serra pra trazer pro depoimento, só que então no caso ela estava nos restringindo da menina, como se nós não pudéssemos ter contato com ela, mas daí, junto com a escrivã da Polícia Civil, conseguimos encontrar o irmão dela e com esse irmão conseguimos localizar a Maria Eduarda na casa de sua irmã Hellen em Tangará da Serra, fomos até Tangará da Serra, eu e meu colega, trouxemos a Maria Eduarda junto com a Hellen até a Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Nova Olímpia pra depor, até neste momento cheguei e deixei ela lá e deixei com a irmã que estava responsável por ela, aí eu já não fiz mais parte do depoimento. PROMOTOR DE JUSTIÇA: com relação ao crime sexual, ela chegou a contar algo pra senhora? A senhora chegou a entrevistar ela? TESTEMUNHA: sim, no primeiro momento, quando eu fui ao encontro dela,
ela nos disse que ele passava a mão nela e ficava falando algumas coisas pra ela e repreendia ela pra não contar nada pra ninguém
. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ela chegou a perguntar se houve alguma prática de sexo oral? TESTEMUNHA: ela mencionou pra sua irmã Hellen. PROMOTOR DE JUSTIÇA: pra senhora não? TESTEMUNHA: não. PROMOTOR DE JUSTIÇA: por quê a mãe não queria deixar vocês conversarem com a criança? TESTEMUNHA: também não entendo. PROMOTOR DE JUSTIÇA: foi explicado pra mãe que se tratava de um caso que estava apurando um crime sexual? TESTEMUNHA: sim, quando eu falei com a criança no primeiro momento, falei “agora vamos até a mãe, chamar ela pra conversar e explicar o que está acontecendo porque ela precisa ir conosco até a PJC”, fomos ao encontro da mãe, pedimos pra ela ir conosco até o Conselho Tutelar,
chegando lá conversamos com ela, contamos o que estava acontecendo, ela foi muito simples, como se já soubesse, mas aceitou fazer o Boletim de Ocorrência
, só que como eu já disse antes, no meio do Boletim quase no término na verdade, ela pediu pra levar a Maria Eduarda logo porque já estava tarde e ela não queria subir a serra a noite e nós falamos que tudo bem, que ela podia, só que tinha muitas coisas estranhas, aí eu voltei a casa da angélica e busquei a Maria Eduarda, foi onde ela pediu pelo amor de Deus, por favor “tia”, não meter a Polícia nisso, dessa mesma forma que eu falei para o senhor. PROMOTOR DE JUSTIÇA: e porque todo esse medo e receio dela? TESTEMUNHA: eu também queria saber e, ainda digo mais, quando no primeiro momento eu encontrei ela, eu falei “olha, minha querida, a titia vai resolver pra você, vamos te levar pra casa do seu pai, porque você não pode mais ficar na casa da sua mãe, não pela sua mãe, mas pelo suposto abusador”, aí ela falou “tia, eu vou, mas só se meu irmãozinho for também, porque eu não vou deixar ele pra trás”, mas também, não sei qual era o medo dela, mas ela ficou muito triste e, disse mais uma vez “ele tem a minha mãe, porque ele ia mexer comigo”. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ela chegou a mencionar se a mãe dela estava encobrindo alguma coisa, ou se estava omitindo alguma coisa ou não? TESTEMUNHA: não, assim, não falou dessa certa forma, ela só disse que já contou pra mãe(...) JUIZ: por quê a senhora acha que ela sabia? TESTEMUNHA: porque a primeira vez que aconteceu o relato da criança pra nós, foi
que a primeira vez que aconteceu, ela contou pra mãe e daí a mãe achou melhor levar ela pra Cáceres
se não me engano pra morar com a avó materna e
lá ela fez o Boletim de Ocorrência no primeiro momento
, e depois ela voltou pro município, a mãe chamou ela de novo pra morar com ela na casa dela em Nova Olímpia e, daí houve a carta precatória do PJC, foi levada até lá pra poder dar o seu depoimento,
lá ela desmentiu tudo, dizendo que ela tinha mentido
, tinha inventado, que queria acabar com o casamento da mãe, então o que eu sei dizer para o senhor é, a fala da criança foi “eu contei pra minha mãe, mas ela disse que iria tomar providência”, mas até então, no momento ela não tinha tomado, o Conselho Tutelar que teve que tomar a decisão (...)”.

Em juízo, a testemunha
Juliana Maria da Silva
, que presenciou os comportamentos estranhos da vítima, relatou que a vítima as tinha constante alteração de humor e dizia que iria se matar. Em razão disso acionou o Conselho Tutelar, asseverando que (Id.

113506479):

““(...)TESTEMUNHA: então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei a observar as atitudes estranhas da Eduarda, o comportamento dela, porque tinha dias que ela estava com um comportamento e no outro ela estava de outra maneira, então conforme eu fui trabalhando com eles ali, eu fui observando e via que nitidamente ela era muito, como se fala,
tinha um comportamento diferente, tinha dias que ela falava que ela iria se matar
, tinha dias que ela falava que queria matar o Antônio, tinha dias que ela estava feliz e no outro ela queria chorar, qualquer coisinha que ela conversasse com a gente ela queria chorar, e eu sempre perguntava pra ela se estava acontecendo alguma coisa, mas ela nunca me contava e falava que não podia contar o que estava acontecendo, aí teve um dia que eu estava trabalhando a noite e ela chegou na cozinha e começou a reclamar e falar que
não tava bem, e eu fui perguntar pra ela o que estava acontecendo, ela foi e me mostrou o braço dela que estava cortado e perguntou pra mim se a pessoa que cortava o braço estava com depressão
, eu perguntei pra ela se estava acontecendo alguma coisa e se ela tinha conversado com a mãe dela, ela falou que não,
porque a mãe dela não acreditava nela
, aí eu falei “mas você tem que conversar com sua mãe, falar pra ela, porque a sua mãe é a sua amiga”, aí ela disse “não, porque a minha mãe não acredita em mim”, eu falei assim “então me conta o que está acontecendo”, ela falou “eu não posso contar pra você, é uma coisa muito grave”, aí falei “não, me conte, eu prometo que não vou contar pra ninguém”, ela falou assim “não, mas eu não posso”, eu falei “então eu posso te perguntar o que está acontecendo?”, aí ela falou assim “pode tia”, aí eu falei
“você está sendo abusada pelo Antônio?”,
aí ela olhou pra mim rapidamente e se recuou pra não querer falar, aí eu disse “isso é verdade?”, aí ela falou pra mim
“sim, é verdade, mas por favor não conta pra ninguém, você não pode contar isso pra ninguém, se não ele vai me matar”,
aí eu falei pra ela “não, não vou contar pra ninguém”, saí do horário de expediente, fui pra casa, chegando em casa fui falar para os meus filhos que andavam com ela e eu perguntei pra eles o que eu fazia, o que eles achavam certo, porque eu trabalhava com eles, eu precisava do serviço e, ao mesmo momento eu não podia deixar acontecer isso com ela, aí voltei no outro dia, aí fui e perguntei pra ela se ela tinha prova, se ela tinha como provar o que estava falando, ela foi e me mandou o áudio, onde ela falou que tinha conversa com ele e no áudio ele explicava tudinho, eu fui, conversei com ela o dia todo e, falei pra ela “eu posso conversar com a sua mãe?”, ela me pediu pra não conversar com a mãe dela, mas, como eu estava tão nervosa, quando eu cheguei a tarde, a primeira pessoa que eu perguntei foi pra Angélica, eu falei “Angélica, você sabe o que está acontecendo com a Maria Eduarda? Você viu o braço dela?”, ela falou assim “eu, vi”, “perguntou o que estava acontecendo?”, ela falou “perguntei, mas ela não quis me falar”, aí eu fui, abri o áudio no celular e mostrei pra Angélica, eu falei assim “olha aqui o que está acontecendo com a sua filha”, mostrei pra ela, ela olhou o áudio, meio que ficou nervosa na hora, mas, perguntou pra mim se precisava de mais prova pra fazer a denúncia, eu rapidamente falei que se fosse com uma filha minha não precisaria de mais prova pra fazer a denúncia, no entanto
eu esperei três dias pra ver se ela tomava uma atitude e ela não tomou, e eu decidi então fazer a queixa, fui lá e fiz o Boletim de Ocorrência
, nesse Boletim de Ocorrência eu fui e acionei a conselheira tutelar, que foi a Daniele, aí ela me explicou tudinho e pediu pra mim mandar o áudio que a Eduarda conversava com ele pra tomar as providências, expliquei que ele estava com um comportamento meio estranho com a Eduarda, que ele xingava a Eduarda, falava que a Eduarda não podia sair pra praça, que ele estava no cio, que parecia uma cachorra, que vivia rodeada de macho, tudo isso eu convivi com a Eduarda em três meses. PROMOTOR DE JUSTIÇA: ela entrou em detalhes com a senhora no que consistiam esses abusos? TESTEMUNHA: sim, depois eu perguntei pra ela se ele fazia alguma coisa com ela e
ela falou pra mim que ele chupava as partes íntimas dela e, passava a mão no corpo dela
(...)”.

O apelante, ao ser ouvido na fase policial, negou a prática do crime. Esclareceu que os fatos a ele imputados eram falsos, que nunca praticou atos libidinosos contra a menor e que a mesma estaria inventando os fatos (Id. 113506475 – Pág. 97/98):

“(...) Que confirma que Maria Eduarda sua enteada; QUE fazem quatro anos está morando junto com a mãe de Maria Eduarda. QUE Maria Eduarda morou com o interrogando por todo o período. QUE a relação do interrogando com sua enteada sempre foi boa, mas de uns três meses para cá Maria Eduarda estava se envolvendo com pessoas criminosas da cidade e como o interrogando não aceitava, a relação foi piorando; QUE discutiu algumas vezes com a vítima, na intenção de corrigi-la, mas nunca encostou a mão nela. QUE ressalta que a relação com a mãe da vítima sempre boa; QUE com relação ao áudio juntado aos autos onde o interrogando pede para retirar a queixa, alega que é montagem, que não reconhece a sua voz nos áudios; QUE nunca passou a mão na criança e nunca teve uma má intenção com ela; QUE acredita que a vítima está inventando estas estórias por que o interrogando a proibiu das má amizades e tentava coloca la no caminho certo; QUE com relação a denúncia feita pela vítima em 2018 deseja ressaltar que também não é verdade e tudo não passou de invenção da vítima; QUE data a palavra ao defensor, pediu para constar que o cliente foi ameaçado por uma ligação anônima dias atrás em sua residência, dizendo que se ele fosse preso e "caísse" no presídio da Barra do Bugres seria morto pelos outros presos (...)”

Em juízo, o apelante reafirmou que não praticou os fatos descritos na denúncia, vejamos (Id. 113506479):

“
Que os fatos narrados na denúncia são falsos e foram inventados
; Que brigava com a vítima porque ela saía muito de casa e ficava muitas horas fora; Que a vítima passava. muito tempo na praça com alguns indivíduos do sexo masculino; Que um dia antes de o Conselho Tutelar receber a denúncia anônima, essas pessoas que estavam sempre com a vítima ligaram para o acusado o ameaçando, dizendo que iam matá-lo, pois, ele não deixava a vítima ficar na rua com eles; Que tudo que a vítima e o pai dela disseram é mentira; Que a testemunha Juliana tinha intenção de tomar o que era do acusado e por isso teria feito a denúncia; Que não ligou para a vítima pedindo para que ela retirasse a denúncia; Que não estava tentando fugir na ocasião em que foi preso; Que é inocente; Que nunca foi processado;
Que essas acusações foram inventadas pelos amigos da vítima
(...)”

Da análise das provas colhidas nos autos, em especial sob o contraditório e ampla defesa, ainda que a defesa do recorrente alegue fragilidade do conjunto probatório, é certo que a materialidade e a autoria delitiva exsurgem convincentes, diante dos depoimentos testemunhais acima analisados, dando conta do crime de estupro de vulnerável praticado contra a infante por anos até completar13 (treze) anos de idade, quando levado pela segunda vez às autoridade policiais.

Do exame dos autos, constata-se que a vítima vinha suportando os abusos durante um grande período de tempo, e que já tinha tentado denunciar o acusado pela pratica dos atos libidinosos, no entanto, em razão das ameaças proferidas pelo apelante, sentiu-se acuada como restou demonstrado pelos depoimentos prestados acima colacionados.

Destaco que, além da palavra da vítima, as testemunhas, narraram que, em razão do comportamento da menor, suspeitaram que existiam abuso sexual, na medida em que apresentava oscilações de humor, sentimentos de medo e angústia.

Com efeito, o crime de estupro de vulnerável está assim tipificado no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal:

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

De acordo com a doutrina, o delito tutela os bens jurídicos da liberdade e dignidade sexual, sendo que o dolo do agente consiste na prática de conjunção carnal ou ato libidinoso para satisfação da lascívia, com menor de 14 (quatorze) anos.

No presente caso, as provas dos autos evidenciam que o réu praticou ato libidinoso, consistente em passar a mão na vagina e colocar o pênis na boca da vítima. Além disso, observa-se que
a ofendida contava com idade inferior a 14 (quatorze) anos na data dos fatos
, pois nascida em 28/08/2006 (Id. 113506475 – Pág. 112).

Todas essas circunstâncias configuram o delito do artigo 217-A, caput, do Código Penal, na forma consumada, e sua autoria independe de laudo pericial, porquanto se trata de crime que não deixa vestígio.

Reforço que a versão da ofendida, muito embora se encontre na condição de vítima, tem valor probatório significativo, uma vez que suas declarações são concisas e taxativas, tanto na fase policial quanto em juízo, estando coerente com o contexto probatório dos autos, não havendo prova de que, deliberadamente, incriminaria um inocente tão somente por vingança ou tampouco por interesse pessoal.

Considero, portanto, que a simples negativa de autoria apresentada pela Defesa do réu, desprovida de amparo consistente no acervo probatório que integra o feito, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, não possuindo o condão de afastar a prova em contrário apurada nos autos, no sentido de que o apelante praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra a vítima, menor de 14 (quatorze) anos de idade na data dos fatos.

Seguindo, no tocante ao fato de o laudo pericial não ter concluído que houve conjunção carnal, cabe esclarecer que em crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões (passar a mão/acariciar na região vaginal e introduzir o pênis na boca) podem não deixar vestígios.

Não se olvida que a hipótese dos autos requer a especial ponderação acerca do aspecto qualitativo do ato libidinoso diverso da conjunção carnal praticado, de reduzida gravidade considerando o amplíssimo espectro de possibilidades de concretização do estupro de vulnerável (que pode ir desde o ato de acariciar ou apalpar lascivamente partes do corpo da vítima, sexo oral, sexo anal, entre outros).

Assim, as declarações da vítima foram corroboradas pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório. Já o depoimento do acusado, isolado, não foi confirmado por nenhum outro elemento de prova.

Desta maneira, constata-se dos autos não ser possível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, em face da decisão proferida pelo juízo singular fundamentada em provas hígidas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do ora apelante, devendo ser mantida a sua condenação em relação ao crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal.

2.

Da continuidade delitiva.

No ponto, a leitura atenta do minucioso depoimento prestado pela vítima, evidencia diferentes e diversas situações de constrangimento que ela teria sofrido, quando o acusado executava atos revestidos de conotação sexual, tendentes à satisfação de sua lascívia.

Verifico, outrossim, que os crimes de estupro foram cometidos no mesmo contexto familiar e doméstico, e faziam parte da triste e dura rotina de abusos sexuais sofridos pela vítima.

Segundo o art. 71 do Código Penal, haverá continuidade delitiva quando o agente,
“mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes”
. Em tais condições, os delitos subsequentes passam a ser considerados como continuação do primeiro, com aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

No tocante à fixação do percentual de aumento pela continuidade delitiva, a jurisprudência tem adotado o critério da quantidade de crimes cometidos. Sobre o tema, confiram-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE FRAÇÃO MAJORANTE DA PENA. IMPRECISÃO DA QUANTIDADE DE VEZES EM QUE OS ILÍCITOS FORAM PRATICADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos. Precedentes desta Corte" (AgRg no AREsp n. 455.218/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 5/2/2015). 2. "Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.377.150/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 6/3/2017). 3. Na espécie, como a instância de piso assentiu que os reiterados estupros "ocorreram em mais de uma oportunidade, certamente, mais de sete vezes" (e-STJ fl. 515), entre os anos de 2013 a 2017 (e-STJ fl. 745), deve ser considerada a fração majorante da pena em seu limite máximo de 2/3, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1874085/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

A propósito:

“5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido que, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos”
(STJ, AgRg no AREsp n.455.218/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 05/02/2015).

“(...) 7. Esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplicase a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações(...)”
(STJ - REsp 1419615/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 10/10/2016; grifo nosso)

Cabe frisar que o Código Penal brasileiro, refletindo a política criminal que o orientou, adota a teoria da ficção jurídica para a natureza do crime continuado, de modo que a caracterização da continuidade delitiva é benefício concedido ao agente quando da aplicação da pena, objetivando-se atenuar a sanção que lhe seria originalmente imposta por meio do tratamento unitário de atos delitivos diversos.

Da análise de todos os depoimentos amealhados aos autos, de fato,
não se extrai quantas vezes o réu abusou da vítima, porém sabe-se que os abusos sexuais aconteceram várias vezes e se prolongaram por vários anos.

Assim, se mostra proporcional a aplicação da fração máxima de 2/3, conforme precedentes do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO. ARTS. 217-A E 213, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA.
FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM 2/3. NÚMERO DE CRIMES INDETERMINADO
. LONGO PERÍODO DE TEMPO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No tocante ao patamar de aumento aplicável em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva, prevalece nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que deve ser aplicada a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e
2/3 para 7 ou mais infrações.

2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, não obstante a regra geral para a escolha da quantidade de aumento de pena pelo reconhecimento do crime continuado esteja atrelada ao número de infrações praticadas pelo agente, nas hipóteses de crimes sexuais praticados durante longo período - como na espécie, em que os delitos foram praticados por considerável lapso temporal -, torna-se inviável a exigência de quantificação exata do número de eventos criminosos, mostrando-se adequado, em tais situações, o aumento da pena em patamar superior ao mínimo previsto no art. 71, caput, do CP.

3.
Na espécie, reconhecendo as instâncias ordinárias que a vítima foi abusada por diversas vezes, dos 7 ou 8 aos 15 anos de idade, isto é, ao longo de 7 anos, revela-se adequado o restabelecimento do aumento aplicado pelo Juízo de primeiro grau, na fração de 2/3, nos termos do decisum agravado, que não merece reparos
.

4. O princípio do non reformatio in pejus diz respeito à vedação prevista no art. 617, do CPP de que, em recurso exclusivo da defesa, seja proferida decisão que torne mais gravosa a situação do réu, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que a alteração da fração de aumento para 2/3 foi realizada na apreciação de recurso especial interposto pelo Parquet, contra acórdão da Corte local, que, reformando em parte a sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau, alterou o patamar de aumento anteriormente aplicado.

5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1914242/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Dessa forma, mantenho a causa de aumento da continuidade delitiva, assim como fixada pelo d. juízo de primeiro grau de 2/3 (dois terços).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Antônio Maurício da Silva
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022